Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AUTO INFRACIONAL AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. LEI DISTRITAL 49/89 E DECRETO DISTRITAL N. 37.506/2016. REGULARIDADE.
1. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, oriundo de fiscalização ambiental, impondo-se prova inequívoca de ilegalidades e vícios aptos a afastar integralmente sua validade.
2. Com a comprovação da autoria do parcelamento a partir do conjunto probatório colhido no processo administrativo, correta a imputação de responsabilidade pelo ato à pessoa do infrator, especialmente quanto há a tentativa de regularização da área e em período contemporâneo ao desmembramento irregular, cujo local localiza-se em Área de Preservação Ambiental, o que torna hígida a aplicação da multa em graduação gravíssima.
3. O pedido de redução da multa ambiental não possui guarita na hipótese dos autos, mormente em razão da legítima aplicação dos critérios previstos nos artigos 48 e 49 da Lei Distrital 41/89, e no art. 8o do Decreto Distrital n. 37.506/16, haja vista a fixação em seu patamar mínimo e considerando as condições pessoais do autuado, o que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.